Tribunal: TJSP
Processo: 2265030-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ausentes os requisitos – Necessária instrução, com contraditório e ampla defesa – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2265030-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Piedade, em que é agravante
LETICIA NOGUEIRA, é agravada MARIA CAROLINA COSTA FRANCO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265030-66.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2265030-66.2020.8.26.0000
Comarca: Piedade - 2a Vara - Processo no 1001192-82.2020.8.26.0443
Agravante: Leticia Nogueira
Agravado: Maria Carolina Costa Franco
Interessado: Auto Mais Veículos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35512)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela provisória
de urgência
Ausentes os requisitos

Necessária instrução, com contraditório e ampla
defesa
Possibilidade de revisão da decisão
após resposta ou instrução.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/57) interposto por LETÍCIA NOGUEIRA contra r. decisão de fls. 38/39,
proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Piedade, Dra. Francisca
Cristina Müller de Abreu Dall'aglio, que, nos autos da ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de reparação de danos movida por MARIA
CAROLINA COSTA FRANCO, deferiu a tutela provisória de urgência requerida
pela agravada para determinar a restituição do veículo Ford Fiesta, placa EGW
7717, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, bem como
declarou ser de responsabilidade da agravante todas as infrações de transito
cometidas com o veículo a partir de 10/10/2019.
Refere a agravante ter tentado solucionar todos os
problemas apresentados pela agravada no pós-venda do veículo Honda Civic,
ano 2002. Destaca ter emprestado outros veículos enquanto o veículo objeto
do contrato era consertado. Pontua que, posteriormente a agravada disse
preferir ficar com o veículo Peugeot 2009, outrora emprestado, e não voltou
para retirar o veículo Honda Civic, objeto do contrato. Alega que nunca teve a
posse do veículo Ford Fiesta, sendo impossível o cumprimento da obrigação
imposta. Refere que do contrato firmado entre as partes não constou a dação
em pagamento do veículo Ford Fiesta como parte de pagamento. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265030-66.2020.8.26.0000
3
inexistir prova da entrega do veículo pela agravada. Destaca o perigo da
demora. Postula o efeito suspensivo e, ao final o provimento do recurso.
Concedido efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
E, no caso dos autos, não vislumbro a existência de
elementos que, de pronto, evidenciem a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano de difícil reparação ou ao resultado útil do processo.
A presente ação foi proposta pela agravada para
rescindir o negócio jurídico firmado para a compra do veículo Honda Civic, ano
2002, realizado no dia 10/10/2019, bem como, para ser reparada
materialmente por todos os gatos que teve para a aquisição do veículo e
moralmente pelos transtornos causados pela agravante.
Em sede de tutela de urgência, o D. Juízo 'a quo'
determinou a entrega do veículo Ford Fiesta de propriedade da agravada,
supostamente dado como parte do pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena
de multa diária e declarou a responsabilidade por todas as infrações de transito
após a data do negócio como de responsabilidade da agravante.
A agravante, por sua vez, nega tenha o veículo Ford
Fiesta tenha sido dado como parte do pagamento na compra do veículo Honda
Civic e faz menção ao contrato reunido aos autos. Destaca não estar na posse
do veículo tratando-se de obrigação impossível a devolução de referido
veículo. Afirma, ainda, estar a agravada na posse do veículo Peugeot, ano
2009, por ela emprestado e o manifesto desinteresse da agravada pelo veículo
Honda Civic e interesse pela manutenção do veículo Peugeot.
Pois bem.
Em que pesem as alegações da agravada, os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265030-66.2020.8.26.0000
4
alegados e documentos que instruem a inicial não são suficientes para conferir
a plausibilidade ao direito da parte autora, devendo ser analisados mediante o
contraditório.
De fato, de acordo com o conjunto probatório até
então reunido não há elementos seguros e suficientes que permitam, por ora,
analisar o descumprimento das condições contratuais pela agravante, sendo
controversa a dação em pagamento do veículo Ford Fiesta e a consequente
posse deste pela agravante, que permitam imediata determinação de
devolução do veículo pela agravante, sob pena de multa, sendo prudente
aguardar, ao menos a apresentação de defesa e início da instrução
processual.
Diante
de
tais
circunstâncias,
as
questões
suscitadas necessitam de devida instrução, com observância de contraditório e
possibilidade de ampla defesa.
Assim, por agora, não vislumbro a presença dos
requisitos que permitam a concessão de tutela de urgência tal como deferida.
Todavia, não há óbice para que a agravante, após a
resposta ou dilação probatória, novamente pugne pela concessão da tutela
provisória de urgência (cf. artigos 296 e 298 do Novo Código de Processo
Civil).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
revogar a tutela de urgência concedida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator